Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-90.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que, nos autos da Medida Cautelar n. 0000268-90.2012.8.11.0086, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, julgou improcedente o pedido inicial, declarando válida a cobrança das CDA n. 2851/2010 e 2916/2010.
Antes mesmo do julgamento do recurso, a parte apelante peticiona nos autos, requerendo, em síntese: a) a retirada de pauta deste recurso, que estava previsto para julgamento em 16/02/2021; b) a retificação do voto exarado no julgamento de 01/09/2020, nos autos do processo principal (Ação Anulatória de Débito Fiscal n. 0000676-81.2012.8.11.0086), reconsiderando a decisão agravada naqueles autos e; c) o julgamento conjunto dos Recursos de Apelação n. 0000268-90.2012.8.11.0086 e 0000676-81.2012.8.11.0086 (id. 75446492).
É o breve relatório.
Decido.
Analisando detidamente os autos, verifica-se a existência de conexão deste recurso com a Apelação n. 0000676-81.2012.8.11.0086, de minha relatoria, que trata da ação principal referente à medida cautelar posta em julgamento no presente apelo.
Assim, considerando que: 1) houve interposição de Agravo Regimental no Recurso de Apelação n. 0000676-81.2012.8.11.0086; 2) este se encontra com pedido de vista para o Des. Mario Roberto Kono e, 3) que seu resultado influencia diretamente no julgamento do presente apelo, impõe-se o sobrestamento do presente recurso (0000268-90.2012.8.11.0086), até a conclusão definitiva do Agravo Regimental (0000676-81.2012.8.11.0086), para posterior julgamento conjunto dos Recursos de Apelação n. 0000268-90.2012.8.11.0086 e 0000676-81.2012.8.11.0086.
Após o julgamento, concluso, com urgência.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora
...